Tribunal: TJMT
Processo: 0002996-31.2013.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 0002996-31.2013.8.11.0002 – Várzea Grande
Apelante: Vicente Cassiano de Jesus Junior
Apelado: Banco Itaucard S.A.
V I S T O S,
Diante da interposição do apelo por Vicente Cassiano de Jesus Junior, determino que a Secretaria providencie a intimação do apelado para, se quiser, apresentar contrarrazões no recurso de apelação, nos termos do art. 1.010, § 1o, do NCPC.
P. I.
Cuiabá, 16 de novembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator